Tribunal: TJSP
Processo: 2215312-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Entrega de imóvel a

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Entrega de imóvel a compradores – Existência de prova documental suficiente para inclusão das agravadas no pólo passivo, juntamente com a cooperativa habitacional – Existência, em princípio, de solidariedade por encadeamento prevista no CDC – Demais questões que são atinentes ao mérito da controvérsia – Decisão de primeiro grau, outrossim, que atendeu satisfatoriamente aos requisitos do art. 489 do Cód. de Proc. Civil – Solução mantida – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento confirmada – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215312-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
ECON
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA
e
PROJETO
IMOBILIÁRIO C7 LTDA., é agravada LIDIANE CRISTINA GABRIEL CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215312-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44839
2
VOTO No: 44839
AINT.No: 2215312-37.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Osasco - 1a VC
AGTES. : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e PROJETO
IMOBILIÁRIO C7 LTDA.
AGDA. : LIDIANE CRISTINA GABRIEL CAMPOS
INTERDA: COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do
regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado
Alegações da agravante
exaustivamente examinadas.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Entrega de imóvel a
compradores Existência de prova documental suficiente
para inclusão das agravadas no pólo passivo, juntamente
com a cooperativa habitacional Existência, em princípio,
de solidariedade por encadeamento prevista no CDC

Demais questões que são atinentes ao mérito da controvérsia
Decisão de primeiro grau, outrossim, que atendeu
satisfatoriamente aos requisitos do art. 489 do Cód. de Proc.
Civil Solução mantida Decisão que negou provimento a
agravo de instrumento confirmada
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de decisão, mantida em improvimento a
embargos de declaração, que, em autos de ação dita “cominatória de obrigação de
fazer...” onde se postula entrega de imóvel antecedida de providências antecipatórias,
afastou alegação preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelas agravantes sob
fundamento segundo o qual são elas “intervenientes na cadeia de fornecimento,
relacionada a essas operações de compra e venda de imóveis, são solidariamente
responsáveis perante o consumidor, nos termos do artigo 7o, § único do Código de
Defesa do Consumidor”, sendo que “uma vez que os documentos comprovam de
forma suficiente que tem participação efetiva no empreendimento”.
Alegando que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, as agravantes, no
agravo de instrumento e em objeção à decisão aqui agravada, sustentam a nulidade
da decisão, que não teria examinado todas as alegações que fizeram (inciso IV do §1o
do art. 489 do Cód. de Proc. Civil) e documentos que juntaram e, no mais, insistem
na arguição reiterando que não assumiram obrigação alguma pela construção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215312-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44839
3
entrega do imóvel, responsabilidade que é da cooperativa, aqui Interessada e da qual
tão somente adquiriram algumas unidades que ainda não haviam sido prometidas à
venda; assim, em absoluto estão sujeitas à solidariedade constante do CDC e, mais
ainda, nenhum documento, nem mesmo a ata da assembléia extraordinária
mencionada na petição inicial, faz qualquer referência à segunda delas.
A agravada não respondeu, apesar de intimada.
Não houve oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: a decisão ora regimentalmente agravada negou
provimento ao agravo de instrumento em face de sua manifesta improcedência.
A agravante não tem razão quando se insurge contra tal
desfecho.
O art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar;
Segundo: houve análise das alegações veiculadas no agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215312-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44839
4
de instrumento, de modo a manter-se a decisão de primeiro grau, particularmente no
que se refere às alegações de nulidade ou insuficiência em face do disposto no art.
489 do Cód. de Proc. Civil e de ilegitimidade passiva.
Posto o descontentamento das agravantes, a verdade é que, e
conforme se deixou claro, houve analise adequada da controvérsia, tendo se tomado
posição fundamentada e escorada nos argumentos que o culto Magistrado entendeu
suficientes, mesmo sem mencionar expressamente documentos juntados de modo a,
em confronto com as alegações contidas na petição inicial entender da legitimidade
das agravantes.
Não
é
demais
reiterar-se,
na
seqüência,
que
independentemente de saber-se se há ou não, no caso, aquela solidariedade
disciplinada no CDC, decorrente de eventual encadeamento econômico, saber se as
agravantes dispõem ou não de aptidão para responder aos termos do pedido depende
da solução de mérito da lide e, como tal, a ser dada no momento processual oportuno.
Neste momento tem-se afirmação contida na petição inicial da
ação segundo a qual (fls. 22) “no dia 12/12/2012 fora realizada uma assembleia
geral extraordinária, de modo que ali ficou estabelecido que a requerida
Cooperativa Nova Era passaria os ativos do Residencial Flamboyant as corrés
Econ Construtora e Incorporadora LTDA e PROJETO IMOBILIÁRIO C7
LTDA, que na ocasião consignaram em ata que assumiriam a construção da
Torre adquirida pela autora...”.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento tirado contra r. decisão saneadora
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal
mantida em improvimento a embargos de declaração que, em autos de ação dita
“cominatória de obrigação de fazer...” onde se postula entrega de imóvel
antecedida de providências antecipatórias, afastou alegação preliminar de
ilegitimidade de parte suscitada pelas agravantes sob fundamento segundo o
qual são elas “intervenientes na cadeia de fornecimento, relacionada a essas
operações de compra e venda de imóveis, são solidariamente responsáveis
perante o consumidor, nos termos do artigo 7o, § único do Código de Defesa do
Consumidor”, sendo que “uma vez que os documentos comprovam de forma
suficiente que tem participação efetiva no empreendimento”.
Sustentam a nulidade da decisão, que não teria examinado
todas as alegações que fizeram (inciso IV do §1o do art. 489 do Cód. de Proc.
Civil) e documentos que juntaram e, no mais, insistem na arguição reiterando
que não assumiram obrigação alguma pela construção e entrega do imóvel,
responsabilidade que é da cooperativa, aqui Interessada e da qual tão somente
adquiriram algumas unidades que ainda não haviam sido prometidas à venda;
assim, em absoluto estão sujeitas à solidariedade constante do CDC e, mais
ainda, nenhum documento, nem mesmo a ata da assembléia extraordinária
mencionada na petição inicial, faz qualquer referência à segunda delas.
Resposta da agravada pedindo imediata solução.
Houve oposição, pelas agravantes, ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215312-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44839
5
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser examinado e resolvido de
pronto, independentemente da oposição manifestada ao julgamento virtual, na
medida em que disso não se trata, mas de decisão monocrática.
Não vinga, todavia.
Primeiro, porque em absoluto se pode ter por nula a r.
decisão agravada: o culto Magistrado analisou a controvérsia e tomou posição
fundamentada, escorando-se nos argumentos que entendeu suficientes, mesmo
sem mencionar expressamente documentos que juntaram, de modo a, em
confronto com as alegações contidas na petição inicial entender da legitimidade
das agravantes.
Deu, portanto, e satisfatoriamente, “as razões da rejeição”
a preliminar (STJ-REsp 7.004).
Aliás, “se um fundamento” da ação “é suficiente para”
obter-se “o resultado”, o juiz “não está obrigado ao exame dos demais”
(NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág. 514, nota 17 ao art.
489).
Assim,
e
ao
contrário
do
afirmado,
foram
satisfatoriamente atendidas as disposições contidas no inciso IV do §1o do art.
489 do Cód. de Proc. Civil.
Nulidade nenhuma, pois.
Segundo, porque, independentemente de saber-se se há ou
não, no caso, aquela solidariedade disciplinada no CDC, decorrente de eventual
encadeamento econômico, saber se as agravantes dispõem ou não de aptidão
para responder aos termos do pedido depende da solução de mérito da lide e,
como tal, a ser dada no momento processual oportuno.
Neste momento tem-se afirmação contida na petição inicial
da ação segundo a qual (fls. 22) “no dia 12/12/2012 fora realizada uma
assembleia geral extraordinária, de modo que ali ficou estabelecido que a
requerida Cooperativa Nova Era passaria os ativos do Residencial Flamboyant
as
corrés
Econ
Construtora
e
Incorporadora
LTDA
e
PROJETO
IMOBILIÁRIO C7 LTDA, que na ocasião consignaram em ata que assumiriam
a construção da Torre adquirida pela autora...”.
As agravantes não negam a realização de tal assembléia,
seja na contestação, seja nas razões deste recurso, embora garantam que dela
não resultaram as conseqüências e, menos ainda, as obrigações que lhes estão
sendo imputadas: questão, como dito, inerente à solução de mérito.
Neste momento importa saber que há sim aquela tão
decantada “relação de pertinência” entre as partes no processo, em confronto
com a “situação de direito material trazida a juízo”, a qual conforta a
legitimidade “ad causam” (IDEM, ibidem, pág. 112, nota 6 ao art. 17).
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada, tanto pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215312-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44839
6
próprios fundamentos como pelos aqui acrescentados (art. 252 do Regimento
Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Diante disso, e em face do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, na forma acima.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator